Tribunal: TJDFT
Processo: 0729164-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0729164-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O assessor de gabinete informou que conversou por telefone com Tiago Samuel na data de 16/01/2023, filho da parte autora, onde obteve a informação de que a parte autora foi submetida à cirurgia e encontra-se de alta hospitalar. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para dizer se ainda persiste interesse no julgamento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.